Tribunal: TJMT
Processo: 0000015-55.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000015-55.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA ANDRADE - CPF: 204.737.026-49 (APELANTE), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – REJEIÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE E NOMEAÇÃO À AUTORIA – DESCABIMENTO – TUBOS E CONEXÕES DE PVC – UTILIZAÇÃO EM OBRAS DO PROGRAMA DE ACELERAMENTO DO CRESCIMENTO – PAC-2 – ENTREGA À EMPRESA CONTRATADA – ARMAZENAMENTO EM IMÓVEL LOCADO POR PESSOA JURÍDICA SUBCONTRATADA – RETENÇÃO PELO LOCADOR – REQUISITOS DO ART. 927, DO CPC/73 – PREENCHIDOS – RECONHECIMENTO PELA PARTE REQUERIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista de os produtos, objeto da ação reintegratória, estarem armazenados no imóvel de propriedade do requerido e este se recusar a devolvê-los ao seu proprietário, resta configura a legitimidade para figurar no polo passiva do referido processo.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do apelo, por ausência de fundamentação jurídica, quando se verificar que a peça recursal apresenta os fundamentos pelos quais a parte recorrente visa à reforma da sentença.

Não há falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do Julgador.

Os pedidos de denunciação da lide e de nomeação à autoria não merecem acolhimento, porque ficou comprovado que o esbulho fora praticado pela parte requerida.

Havendo demonstração da posse, do esbulho praticado pelo requerido, da data e da perda da posse, deve o pleito de reintegração ser julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por João da Silva Andrade, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, movida pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial, para reintegrar o Autor na posse dos produtos indicados na inicial (id. 122760959, págs. 13/17).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, já que não foram analisados os requerimentos de produção de prova, de denunciação à lide, de nomeação à autoria, de assistência judiciária gratuita e as preliminares de carência de ação e de ilegitimidade de parte.

Por fim, requer a nulidade do ato sentencial, com o retorno dos autos ao Juízo singular, para que as teses de defesa sejam apreciadas e, subsidiariamente, que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões, levantando a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de fundamentação jurídica. No mérito, pugna por seu desprovimento, com a condenação ao pagamento dos honorários recursais (id. 122760960, págs. 47/57).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. José Zuqueti, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 128823670, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por João da Silva Andrade, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, movida pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial.

Consta dos autos que o Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – SANEAR – propôs a Ação de Reintegração de Posse, contra João da Silva Andrade, alegando que, após a realização do procedimento licitatório, com vistas à realização de obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município, firmou contrato com a empresa Equipav Engenharia Ltda., que, por sua vez, subcontratou, sem o seu conhecimento, a pessoa jurídica Wap Construções e Serviços Ltda.

Salientou, na inicial, que a empresa Wap Construções e Serviços Ltda. celebrou um contrato de locação de imóvel com o Requerido, pelo período de 06 (seis) meses, para servir de alojamento dos seus empregados e também para guardar os materiais de sua propriedade que foram repassados pela pessoa jurídica Equipav Engenharia Ltda., que seriam utilizados na conclusão dos serviços das obras de drenagem.

Argumentou que os produtos foram adquiridos das empresas Angolini & Angolini Ltda., Tigre S/A Tubos e Conexões e Saint Gobain Canalização Ltda.

Informou que a Wap Construções e Serviços Ltda., após o término do contrato de locação, não entregou o imóvel locado, não efetivou o pagamento dos alugueres, não concluiu os serviços subcontratados e não devolveu os materiais recebidos da Equipav Engenharia Ltda. que se encontram armazenados no barracão construído no imóvel locado do Requerido, quais sejam:

a) 19 e meia barras de Tubos Coletor Esgoto PVC Ocre PBJEI DN 400 mm;

b) 45 e meia barras de Tubo PVC DEFORO PBJEI Pressurizado DN 300 mm;

c) 01 e meia barra de Tubos Coletor PVC PBJEI DN 150 mm;

d) 02 barras de Tubos Coletor Esgoto PVC Ocre PBJEI DN 100 mm;

e) 01 barra de Curva 22o FoFo para BBJE diâmetro 300 mm;

f) diversas conexões em PVC e todos os materiais pertencentes ao SANEAR que fossem utilizados nas obras e que, eventualmente, não fizeram parte daquela relação.

Asseverou que, no dia 14/10/2014, a parte Requerida ingressou com uma ação de execução, contra a empresa Wap Construções e Serviços Ltda., na qual confessou que, mesmo sabendo que os materiais são de sua propriedade, bem assim que não tem responsabilidade pelo pagamento do aluguel vencido, negou-se a entregar os materiais.

Diante disso, postulou a reintegração de posse dos referidos bens.

O Magistrado singular concedeu a liminar pleiteada, determinando a reintegração de posse os bens (id. 122760957, págs. 62/66) e, ao apreciar o mérito, julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto,
julgo extinto o feito,
com fulcro no art. 487, III, “a” do Código de Processo Civil,
diante do reconhecimento da procedência dos pedidos
formulados, confirmando a liminar concedida em favor da parte autora.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, incisos I e IV do CPC. (Sic).

Inconformado, o Requerido opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 122760959, págs. 18/37) que foi rejeitado (id. 122760959, págs. 46/47).

João da Silva Andrade opôs novos Embargos de Declaração (122760959, págs. 49/69) que também foram rejeitados (122760960, pág. 07).

Contra essas decisões, João da Silva Andrade interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, deve-se apreciar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de fundamentação jurídica, suscitada pelo Apelado.

Da Preliminar de Não conhecimento do Apelo

O Recorrido afirma que a Apelação não deve ser conhecida, porque não há um apontamento jurídico para desconstituir a sentença recorrida.

Analisando as razões recursais do Apelante, entendo que, embora a peça seja confusa, há fundamentos que visam à reforma da sentença recorrida.

Desse modo, rejeito a preliminar.

Do Recurso de Apelação

O Apelante defende a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, argumentando que as suas teses não foram apreciadas.

Ocorre que algumas das alegações não configuram cerceamento de defesa. Contudo, para evitar prejuízo à parte Recorrente, faço a análise individualizada dos pontos defendidos no Apelo, separando a preliminar, a prejudicial e o mérito.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Recorrente

O Apelante defende não ser parte legítima para figurar no polo passivo da Ação de Reintegração de Posse, já que a posse dos materiais foi transferida à empresa Equipav Engenharia Ltda. e somente esta poderia ter praticado o esbulho.

Em que pese à alegação do Apelante, entendo que ele é parte legítima para figurar no polo passivo da Ação de Reintegração de Posse, uma vez que é o proprietário do imóvel onde se encontram os materiais objeto deste feito e se negou a entregá-los ao Apelado.

Com efeito, se o Recorrido demonstrou, por meio de documentos, ser o proprietário dos bens armazenados no barracão do imóvel locado pela empresa Wap Construções e Serviços Ltda., de propriedade do Apelante, e este se nega a entregá-los, não há dúvidas de que o esbulho foi por ele praticado.

Dessarte, é certo que o Apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da Ação de Reintegração de Posse.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença, por Cerceamento de Defesa

O Apelante, implicitamente, defende a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ao argumento de que o requerimento de produção de provas não fora apreciado pelo Magistrado singular.

Sabe-se que o Magistrado está autorizado a julgar, antecipadamente, a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 355, I).

Outrossim, o Juiz pode conhecer diretamente do pedido, se as provas produzidas são suficientes para formação de seu convencimento.

A propósito, perfilho um julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC –

NÃO CARACTERIZAÇÃO –

CERCEAMENTO DE DEFESA –

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ART. 130 DO CPC –

NÃO OCORRÊNCIA.

REEXAME –

PROBATÓRIO –

IMPOSSIBILIDADE –

PROPRIEDADE INDUSTRIAL –

ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA –

NÃO OCORRÊNCIA DE DESVIO DE CLIENTELA E CONFUSÃO –

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

(...).

2.
O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontrava-se devidamente instruído.

3.

(...). (AgRg no AREsp 649.845/SP, Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). (Negritei).

No caso dos autos, o Julgador singular entendeu que as provas existentes eram suficientes para o deslinde da controversa e, por isso, julgou antecipadamente o feito.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que a prova testemunhal, de fato, seria inútil e não contribuiria para comprovar o suposto esbulho.

Ao demais, os documentos trazidos aos autos eram suficientes para a formação do Magistrado.

Nessa quadra, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pelo Apelante.

Do Mérito

Quanto ao mérito, propriamente dito, o Recorrente defende ser necessário o acolhimento dos pedidos de denunciação da lide e de nomeação à autoria e não preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do pedido reintegratório.

Da Denunciação da Lide

O Apelante argumenta que, em vista de os materiais, objeto da Ação de Reintegração, terem sido depositados no imóvel locado à empresa Wap Construções e Serviços Ltda. devia o processo ter sido suspenso para determinar a sua citação.

A pretensão não merece acolhimento, porque a negativa de entrega dos produtos indicados na inicial não foi feita pela pessoa jurídica Wap Construções e Serviços Ltda., mas pelo Apelante que almeja garantir o recebimento dos alugueres atrasados. Logo, cabe a ele responder pelo ato praticado (esbulho).

Da Nomeação à Autoria

O Apelante requereu a nomeação à autoria da empresa Equipav Engenharia Ltda., visto que o uso e a guarda dos materiais, por força contratual, foram a ela transferidos pelo Recorrido, sendo ele apenas vítima das circunstâncias que o colocaram como detentor daqueles produtos.

A nomeação à autoria, prevista no antigo Código de Processo Civil, consistia, a princípio, na substituição do polo passivo da ação pelo fato de ter o autor demandado contra parte ilegítima.

Ocorre que, no caso em tela, o Apelante não é parte ilegítima para figurar no polo passivo da Ação de Reintegração de Posse, pois os materiais estavam armazenados no imóvel de sua propriedade e houve negativa de restitui-los ao SANEAR.

A empresa Equipav Engenharia Ltda., como salientado pelo próprio Recorrente, recebia os materiais do Apelado para serem utilizados na obra e não há sequer um documento que demonstre a recusa desta em devolver os materiais objeto da presente ação.

Nessa senda, o pleito do Recorrente mostra-se descabido.

Dos Requisitos da Ação de Reintegração de Posse

O Apelante argumenta que os requisitos necessários para a procedência do pedido de reintegração de posse não foram preenchidos, porque não houve demonstração da posse, de ter sofrido o esbulho, da data e da perda da posse.

Sabe-se que, na Ação de Reintegração de Posse, nos termos do artigo 927, do CPC, vigente à época, cabe ao autor provar a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data e a perda da posse.

O referido dispositivo legal assim dispunha:

Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Da análise do caderno processual, verifico que o Apelado preencheu os referidos requisitos, uma vez que detinha a posse dos materiais, objeto da ação reintegratória, que foram entregues à empresa contratada – Equipav Engenharia Ltda. – para a realização da obra.

Com efeito, os documentos constantes do id. 122760953, págs. 57/61, demonstram, estreme de dúvidas, que tais produtos, de fato, são de propriedade do Recorrido e que foram repassados à pessoa jurídica contratada.

Igualmente, tenho que o esbulho, praticado pelo Recorrente, foi devidamente demonstrado, uma vez que, mesmo sabendo que os materiais armazenados no imóvel por ele locado à empresa Wap Construções e Serviços Ltda. não lhe pertencia, moveu ação de Execução, visando à expropriação de tais bens e ainda se negou a entregá-los ao SANEAR.

Quanto à data do esbulho, não tenho dúvidas de que corresponde à da propositura da Ação de Execução, proposta pelo Apelante, contra a Wap Construções e Serviços Ltda., sendo que um dos seus pedidos era a utilização dos produtos armazenados em seu imóvel, como pagamento dos alugueres vencidos.

Importante destacar que o Apelante tinha conhecimento de que a empresa locatária de seu imóvel prestava serviço à Equipav Equipav Engenharia Ltda. e, consequentemente, ao SANEAR.

Com relação à perda da posse, penso que também houve comprovação pelo Recorrido, porque a partir do momento em que o Apelante não permitiu a retirada dos produtos por quem era o seu proprietário (SANEAR) e ajuizou uma ação, pretendendo que fossem expropriados, para o pagamento do débito de alugueres, resta configurada a perda.

Ressalto que, até a data em que a Wap Construções e Serviços abandonou a obra e o Apelante ingressou com o feito executivo, o Apelado não estava privado do acesso e controle dos produtos indicados na inicial.

Nessa esteira, entendo que a tese de não preenchimento dos requisitos legais exigidos para a reintegração de posse não deve ser acolhida.

Por fim, entendo que o pedido de gratuidade da justiça resta prejudicado, pois o Apelante efetuou o pagamento do preparo recursal (id. 122760960, págs. 40/41), o que afasta a presunção de que se trata de pessoa hipossuficiente.

Vê-se, portanto, que, diferentemente do sustentado pelo Apelante, inexiste fundamentos para que a sentença seja reformada. Logo, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares de não conhecimento do Apelo, por ausência de fundamentação jurídica, suscitada pelo Recorrido e de ilegitimidade passiva, levantada pelo Recorrente e
AFASTO
a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e, no mérito,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto por João da Silva Andrade, mantenho
incólume
a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono do Apelado, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023